Tribunal: STF
Processo: HC 93886
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E PRONUNCIADO PELO
   DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO
   CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO DISCUTIDO NO TJ/SP NEM
   CONHECIDO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   CRIME HEDIONDO OU A ELE EQUIPARADO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA.
   OBSTÁCULO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL: INCISO XLIII DO ART. 5º
   (INAFIANÇABILIDADADE DOS CRIMES HEDIONDOS). JURISPRUDÊNCIA DO
   STF.
1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para
   examinar, per saltum, a tese do excesso de prazo.
2. Se o crime
   é inafiançável, e preso o acusado em flagrante, o instituto da
   liberdade provisória não tem como operar. O inciso II do art. 2º
   da Lei nº 8.072/90, quando impedia a "fiança e a liberdade
   provisória", de certa forma incidia em redundância, dado que, sob
   o prisma constitucional (inciso XLIII do art. 5º da CF/88), tal
   ressalva era desnecessária. A redundância foi reparada pelo
   legislador ordinário (Lei nº 11.464/2007), ao retirar o excesso
   verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da fiança.
3. Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no
   sentido de que "a proibição da liberdade provisória, nessa
   hipótese, deriva logicamente do preceito constitucional que impõe
   a inafiançabilidade das referidas infrações penais: ...seria
   ilógico que, vedada pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, a
   liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse
   ela admissível nos casos legais de liberdade provisória sem
   fiança..." (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence). Precedente: HC 93.302, da relatoria da ministra Cármem
   Lúcia.
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão,
   denegada.